Tribunal: TJBA
Processo: 8065671-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065671-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FLAVIA LEME AMADEU RAPOSO, JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO

AGRAVADO: FRYSK INDUSTRIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
VICTOR KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA, FERNANDA BITTENCOURT LOUREIRO, PEDRO PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E CHAVES, RENATO BASTOS BRITO, DEBORAH DA ROCHA MOREIRA, EVELYN CAROLINE DOS REIS SANTOS, REINALDO FRANCISCO JULIO, FERNANDA SANTOS BRUSAU, BRUNA PEIXOTO JOAU E SILVA, GABRIEL DE SANTANA DE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. EXTRACONCURSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Palavras-chave: cessão fiduciária de direitos creditórios; créditos futuros; extraconcursalidade; inexistência de objeto garantidor; recuperação judicial.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso
Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval contra decisão que classificou como concursal crédito garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios.

2. Fato relevante
As empresas agravadas encerraram as relações comerciais com seus clientes antes do ajuizamento da recuperação judicial, o que inviabilizou a geração dos direitos creditórios que serviriam de objeto à cessão fiduciária. Documentos anexados comprovam a rescisão contratual ocorrida em data anterior ao pedido de recuperação judicial.

3. Decisão anterior
O juízo de origem concluiu que, inexistindo objeto garantidor efetivo ou determinável na data do pedido, a cessão fiduciária não se aperfeiçoou, classificando o crédito do banco como concursal (classe III).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios podem ser classificados como extraconcursais na recuperação judicial, quando tais recebíveis não existiam ou não eram determináveis na data do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão fiduciária de direitos creditórios possui respaldo legal (art. 31 da Lei nº 10.931/2004) e, em regra, créditos garantidos por tal modalidade não se submetem à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Contudo, a jurisprudência exige, para o reconhecimento da extraconcursalidade, a existência ou determinabilidade dos bens ou direitos objeto da garantia na data do pedido de recuperação.

No caso concreto, os créditos garantidos sequer existiam ou eram esperados, pois as relações contratuais que os gerariam foram extintas antes do ajuizamento da recuperação judicial.

A inexistência de objeto garantidor impede a constituição da propriedade fiduciária e afasta a aplicação dos precedentes que reconhecem a extraconcursalidade.

A interpretação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 deve ser restritiva, por se tratar de exceção à regra da par conditio creditorum, não sendo possível admitir privilégios sem objeto garantidor efetivo.

O entendimento está em consonância com decisões do TJSP e com o Enunciado nº 51 da Jornada de Direito Comercial do CNJ, que considera concursal o saldo do crédito não coberto pelo bem ou direito objeto da garantia fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para fins de extraconcursalidade na recuperação judicial, exige-se, na data do pedido, a existência ou determinabilidade do bem ou direito objeto da cessão fiduciária. 2. Inexistindo objeto garantidor, o crédito deve ser classificado como concursal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 31; CPC/2015, art. 1.015, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.629.470/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.06.2017; STJ, REsp 2.021.625/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2164669-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19.09.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065671-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada FRYSK INDUSTRIAL LTDA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça